Tribunal: TJDFT
Processo: 0001556-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAR A CONDUTA PARA POSSE DE DROGA PARA AUTOCONSUMO. MERCANCIA ILÍCITA CARACTERIZADA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1 Réu condenado por infringir o artigo 33 da Lei 11.343/2006, depois de ter sido preso em flagrante quando trazia consigo porções de maconha e de cocaína, tendo ainda essas drogas em depósito na casa de uma comparsa, pesando ao todo cerca de seiscentas gramas de entorpecentes.
2 A quantidade expressiva de maconha e de cocaína apreendida, os testemunhos dos policiais condutores do flagrante e a confissão da cúmplice do réu evidenciam o tráfico de drogas.
3 A quantidade e a qualidade da droga não devem ser avaliadas separadamente e em fases distintas da dosimetria, para não incidir-se em bis in idem.
4 Apelação parcialmente provida.